Tribunal: TJSP
Processo: 1041285-80.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Negócio jurídico. Compra e venda mediante procuração pública. Outorgante falecida. Hipótese de nulidade absoluta. Artigos 166, inciso II, e 169, do Código Civil. Vício que não convalesce pelo decurso do tempo e se reconhece perante todos, inclusive terceiros de boa-fé Presunção de veracidade dos registros públicos que é relativa. Procedência mantida. Recurso desprovido.